Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/94. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ.
1. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, com exclusão dos juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro índice.
2. Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios sobre a parcela impugnada e excluída do crédito exequendo. A base de cálculo dos honorários é o excesso de execução apresentado na impugnação.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para aplicar o IPCA-e até 08/12/2021 e determinar que, a partir de 09/12/21, seja aplicada a SELIC para correção monetária. Fixada verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.